Tribunal: TJDFT
Processo: 0714539-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0714539-52.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BORA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - ME APELADO: NILVANDA SOUZA LIMA DESPACHO Intime-se o apelante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do apelo, suscitada em contrarrazões (ID 60432693) (CPC/2015 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator